Tribunal: TJDFT
Processo: 0727346-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisas de bens. sistema renajud. Possibilidade. Lapso temporal. Superior a um ano. Razoabilidade conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca por bens no sistema Renajud, diante da ausência de modificação financeira das partes executadas desde a última pesquisa realizada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é razoável nova ordem judicial para pesquisa de bens do executado, via Renajud, quando já decorrido mais de 1 (um) anodesde a última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. É razoável a renovação de pesquisa por meio do sistema Renajud, quando decorrido período superior a 1 (um) ano desde a última diligência.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido para determinar nova pesquisa de ativos via Renajud.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC. Art. 921, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j: 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j: 2/3/2023; Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j: 22/3/2023.